Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-87.2017.8.11.0086
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001271-87.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO CARLOS RIBEIRO - CPF: 329.303.051-34 (RECORRENTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), DANIELA MARIA WERLANG - CPF: 570.593.141-72 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETENÇÃO DO LIMITE DE 30% DO VALOR DA VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROCEDENTES DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A jurisprudência permite a
penhora
de 30% do
salário
do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o
salário
seja utilizado para amortização do débito

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1001271-87.2017.8.11.0086

Recorrente:
Daniela Maria Werlang Mapele

Recorrido:

Claudio Carlos Ribeiro

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Daniela Maria Werlang Mapele.

Ação:
de Execução

Sentença:
julgou procedentes

os pedidos autorais e condenou a parte recorrente à penhora pleiteada pelo exequente, fixando-a sobre 30% (trinta por cento) dos valores líquidos recebidos mensais pela devedora, incluindo-se as férias e o décimo terceiro.

Embargos à Execução
(id.
173886789
): a embangante, ora recorrente, alega a impenhorabilidade vencimentos, art. 833, iv do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade, no caso, da relativização para dívidas não alimentícias.

Sentença ao Embargos à Execução
(Id.
173886799
) -

rejeitou a impenhorabilidade alegada pela executada, ora recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id.
173886800
)
:
requereu a reforma da sentença executiva sustentando a impenhorabilidade vencimentos.

Contrarrazões
(Id.
173886821
):

defendeu a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Evidencia-se que a recorrente exerce a função de professora da educação básica, vinculada à Secretaria da Educação do Estado de Mato Grosso,
auferindo o valor bruto de R$5.348,53 (cinco mil trezentos e quarento e oito reais e cinquenta e três centavos).

O juízo de origem ao deferir que o valor mensal da deve recair sobre 30% (trinta por cento) sobre o salário líquido mensal, incluindo o décimo terceiro e férias, agiu em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; ao julgar o feito.

Ademais, observou-se, diante das buscas pelos bens à satisfação da dívida, que a recorrente não possui bens suficientes para quitá-la, legitimando o percentual fixado de 30% (trinta por cento) sobre o salário líquido mensal, preservando, dessa forma, as bases da dignidade da recorrente com a proteção de um patrimônio mínimo, relacionado à ideia de mínimo existencial.

A regra geral que estabelece a impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC permite seja mitigada, conforme colacionado.

Eis que a jurisprudência assegura a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Nesse sentido, trago aos autos a Jurisprudência do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art.833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)”.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim preleciona:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO. RETENÇÃO DO LIMITE DE 30% DO VALOR DA VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROCEDENTES DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em cumprimento de sentença, em que o Recorrente JESSE FERRAZ E SOUZA objetiva desconstituir a penhora de R$ 3.127,06 (três mil, cento e vinte e sete reais e seis centavos), sob o argumento de que os valores referem-se ao seu salário, bem como sustenta excesso de execução.2. Pois bem, verifico que o Recorrente comprovou que o valor de R$ 2.324,00 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais) depositado em sua conta bancária, refere-se a sua remuneração recebida da empresa Sanenge Serviço de Saneamento, o seu empregador, conforme documento de ID n. 113731507.3. A regra geral estabelece a impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, portanto, entendo que em relação ao salário comprovado pelo Recorrente deve recair a sua impenhorabilidade, contudo, de forma mitigada.4. Eis que a jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito. 5. Há de considerar que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do Recorrente, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.6. Dessa forma, entendo que deve ser restituído ao Recorrente apenas a quantia de R$ 1.626,80 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), valor correspondente aos 70% (setenta por cento) de sua remuneração, de igual modo, mantenho regular a penhora da quantia de R$ 1.500,26 (mil e quinhentos reais e vinte e seis centavos).7. Não vislumbro excesso de execução, tendo em vista que a empresa Recorrida apresentou o cumprimento de sentença em observância ao dispositivo da condenação.8. Sentença parcialmente reformada.
9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Vide acórdão.(TJ-MT 10264585620208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/04/2022).

Por fim, não vislumbro excesso de execução, tendo em vista que
não consta qualquer informação nos autos apta a concluir que o presente pedido de constrição da remuneração irá prejudicar na subsistência da família da executada, ora recorrente.

Dessa forma, entendo que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares da recorrente, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023